Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-36.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010742-36.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (RECORRENTE), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA - CPF: 397.808.481-34 (RECORRIDO), LEVI BRAGA LIMA - CPF: 079.020.335-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010742-36.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Sulimar Leite de Siqueira

Recorrido(s):

Fabiano Dalloca de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO

1. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso também não merece acolhimento, pois não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. A plausibilidade do direito invocado é afastada pela ausência de prova da natureza alimentar dos valores, e não se verifica risco de dano irreparável diante da satisfação da obrigação e do consequente encerramento da execução, conforme declarado na própria sentença.

2. O recorrente alega que o valor bloqueado, correspondente a R$ 1.905,50, possui natureza alimentar e está protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, que a quantia bloqueada teria origem em verba de férias e que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da penhora e determinado o desbloqueio dos valores.

3. A impenhorabilidade prevista no
artigo 833, IV e X, do CPC
protege apenas
valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família
. Para isso, é necessário que o executado demonstre
de forma inequívoca
que os recursos possuem origem alimentar.

4. Os extratos bancários juntados revelam, ao contrário,
movimentações frequentes por Pix, pagamentos em academias, drogarias, restaurantes, transferências a terceiros e outros débitos
, o que fragiliza a alegação de que se trata de verba com destinação exclusiva à subsistência do devedor.

5. Os extratos acostados demonstram apenas o recebimento de transferência bancária de R$ 3.290,17 em 6 de março de 2025, oriunda da empresa “Remittances S e Gestão Emp.” Não há qualquer comprovação de vínculo empregatício, contracheque, recibo de férias ou outro documento capaz de caracterizar a origem alimentar do crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir prova inequívoca da natureza alimentar para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores ao limite de 40 salários-mínimos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do STJ estabelece que a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo possível a extensão a outras modalidades de depósito ou investimento somente se comprovado pelo devedor que o montante destina-se ao mínimo existencial (REsp n. 1 .660.671/RS). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, deixando a parte de apresentar qualquer prova quanto à origem ou destinação dos valores, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade, o que atrai a incidência da Súmula n . 83 do STJ. 4. A análise da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2782337 SC 2024/0412970-5, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

6. Nesse cenário, não há que se falar em nulidade da penhora, pois o valor constrito não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade. A ausência de comprovação da origem alimentar ou da vinculação à subsistência do devedor impede a aplicação da proteção legal. Também não se verifica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que não houve bloqueio integral de recursos essenciais ou comprovação de comprometimento da subsistência do recorrente e de sua família. A mera alegação genérica de hipossuficiência não basta para afastar a eficácia da medida constritiva.

7. A sentença que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e extinguiu a execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025